Tribunal: TJMT
Processo: 1011384-28.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011384-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), IGREJA REINO DE DEUS VIVO - CNPJ: 02.799.420/0001-05 (AGRAVANTE), L G COMERCIO DE AREIA LTDA - ME - CNPJ: 13.730.324/0001-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTE DE IMÓVEL RURAL – IMÓVEL ENCRAVADO – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM NO PRÓPRIO CONTRATO – DEMANDA AJUIZADA APÓS COLOCAÇÃO DE OBSTÁCULOS NA VIA QUE DÁ ACESSO AO IMÓVEL ENCRAVADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA VIA PARA GARANTIR A SERVIDÃO DE PASSAGEM – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA NA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DA SERVIDÃO DE PASSAGEM E DA NATUREZA ENCRAVADA DO IMÓVEL – TESES CONTRÁRIAS ÀS PRÓPRIAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA À SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito alegado e da demonstração do perigo da demora, deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela formulado para que a parte ré fosse compelida a desbloquear a via que dá acesso à área rural vendida à parte autora (imóvel encravado), garantindo, assim, o direito da parte autora à servidão de passagem, conforme expressa cláusula contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011384-28.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGREJA REINO DE DEUS VIVO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
”

(Proc. nº 1011817-23.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por LG COMÉRCIO DE AREIA LTDA-ME, deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para compelir a Igreja/ré/agravada a “
providenciar o desbloqueio do acesso da requerente à propriedade, bem como retirar todas as manilhas e/ou outros instrumentos impeditivos de acesso à passagem de servidão
”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, por julgar “
verdadeira
(a)
hipótese de violação da boa-fé contratual
”, pois “
há previsão expressa no contrato de compra e venda
(celebrado pelas partes)
da obrigação assumida pelo vendedor (requerida) para manutenção da servidão de passagem
”, anotando, ainda, que “
foi juntada cópia do contrato de locação firmado pelas partes em 2014, o que evidencia, ao menos nesse momento, que a parte autora há muito faz uso da passagem objeto de discussão
” e que “
as fotografias apresentadas, por sua vez, indicam a obstrução da passagem e, por conseguinte, o óbice estabelecido para o acesso ao local
” (cf. Id. nº 57036000 dos autos de origem).

A Igreja/ré/agravante afirma que o imóvel “
é objeto de projeto de edificação para comercialização para exercer atividade de condomínio horizontal fechado
”, e que “
o acesso à propriedade da agravada trata-se de uma passagem contínua e permanente, assim, não há que se reclamar a passagem por simples comodidade
” (sic – cf. Id. nº 92461980 - pág. 2).

Discorre os requisitos à antecipação da tutela, dizendo que “
a agravada não juntou nenhum documento comprovatório
” de suas alegações e que ela, recorrente, “
jamais impossibilitou o acesso da agravada ao imóvel adquirido ou mesmo à via pública
”.

Assevera que a agravada “
deixou de apresentar nos autos a contranotificação
” que lhe foi enviada, e que “
a finalidade da ação é única e exclusivamente atender a sua comodidade
(da agravada)
, porque tem um único objetivo, de encurtar o caminho, eis que seu terreno não é encravado, havendo ao menos uma outra estrada que dá acesso
(à sua)
propriedade
”; alega que a agravada “
sempre utilizou da
(outra)
estrada para ter acesso à sua propriedade bem como à sua empresa
” (sic – cf. Id. nº 92461980 - pág. 4/5).

Enfatiza que “
a servidão de passagem para ter assegurada a proteção possessória exige prova contundente do direito alegado, pois implica em restrição ao direito de propriedade
” e que, “
no caso, não há prova cabal da existência da servidão, muito menos da sua necessidade de existência
”, daí porque “
não há como compelir o Réu, desde o início da lide, a ceder passagem pelo seu imóvel
”, especialmente se de tão fácil constatação que o pedido “
vem amparado, sobretudo, na comodidade e conveniência, aviado com o objetivo nítido de encurtar o percurso, porquanto, repetindo, existe pleno acesso do Autor à via pública, como sempre existiu, via pública que é mantida e conservada pelo Município, com fácil acesso a zona urbana da cidade
” (sic – cf. Id. nº 92461980 - pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 92461980 - pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. nº 92489497 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 97022953).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora/agravada sustenta que, em 05/12/2018, celebrou contrato de compra e venda com a Igreja/ré/agravante para aquisição de porção de terras rurais com extensão de 3 hectares, correspondente a 34,01% da área total do imóvel matriculado sob o nº 110.039 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, e que, antes de adquirir essa porção de terras, já exercia posse direta sobre a área “
por força de contrato particular de Locação de Imóvel Rural firmado desde 15 de maio de 2014
” (cf. Id. nº 56486309 - Pág. 2 dos autos de origem).

Expõe que a controvérsia se estabeleceu quando a Igreja/ré, possuidora das demais porções daquele imóvel, passou impedir seu acesso à área, “
obstruindo propositalmente a passagem com manilhas
”; diz tratar-se de medida ilegal porque a Cláusula Nona, parágrafo único, do contrato de compra e venda celebrado pelas “
prevê expressamente o direito de passagem ao comprador
”, e, por fim, justifica o ajuizamento da demanda e a urgência da medida de liminar asserindo que “
tem utilizado acesso alternativo, fora da rota, mais distantes e penosa cedido por terceiros, passando por dentro de propriedades de vizinhos, e fora da área principal de acesso, destinada ao acesso de passagem de servidão de trânsito da requerente, o que inclusive tem sido empecilho para o acesso de terceiros, como exemplo os seus clientes e funcionários
” (sic – cf. Id. nº 56486309 - Pág. 2/3 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Em um juízo de cognição sumária, observa-se a presença de ambos os requisitos e, mais ainda, verdadeira hipótese de violação da boa-fé contratual (art. 422 do CC).

Isso porque há previsão expressa no contrato de compra e venda da obrigação assumida pelo vendedor (requerida) para manutenção da servidão de passagem (cláusula 9ª, parágrafo único – id. 56486321).

Além disso, foi juntada cópia do contrato de locação firmado pelas partes em 2014, o que evidencia, ao menos nesse momento, que a parte autora há muito faz uso da passagem objeto de discussão.

As fotografias apresentadas, por sua vez, indicam a obstrução da passagem e, por conseguinte, o óbice estabelecido para o acesso ao local, justificando a urgência na concessão da medida liminar.

De outro norte, o pedido de transferência do bem representa a própria antecipação de eventual provimento final, com inequívoco risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tornando-se incabível nessa quadra processual.

Sem mais delongas, de rigor a concessão parcial da tutela de urgência pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência e, por consequência, DETERMINO seja a parte ré intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o desbloqueio do acesso da requerente à propriedade, bem como retirar todas as manilhas e/ou outros instrumentos impeditivos de acesso à passagem de servidão, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)
” – cf. Id. nº 57036000 - Pág. 1/2 dos autos de origem.

A
Igreja/ré/agravante combate a conclusão decisória dizendo que “
jamais impossibilitou o acesso da agravada ao imóvel adquirido ou mesmo à via pública
”, que “
inexiste nos autos a suposta recusa injustificada em cumprir com os termos do contrato
”, e que “
a finalidade da ação é única e exclusivamente atender a sua comodidade
(da agravada)
, porque tem um único objetivo, de encurtar o caminho, eis que seu terreno não é encravado, havendo ao menos uma outra estrada que dá acesso
(à sua)
propriedade
” (sic – cf. Id. nº 92461980 - pág. 4/5).

Sucede, porém, que a tese recursal é derruída pela própria redação do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, pois, com efeito, o parágrafo único da Cláusula Nona do pacto diz textualmente que, “
tendo em vista que o objeto da presente tratativa denomina-se imóvel encravado, tem-se que é de responsabilidade do vendedor manter o direito de passagem ao comprador, conforme o prescrito pelo código civil
” (sic – cf. Id. nº 56241706 - Pág. 5 dos autos de origem).

Ou seja, o próprio contrato informa tratar-se de imóvel encravado cujo acesso exige constituição de servidão de passagem, de modo que o simples fato de a Igreja/vendedora/ré/agravante admitir ter colocado manilhas de concreto impedindo a passagem na via que dá acesso ao imóvel vendido à agravada já sugere que, além da inverdade quanto à situação encravada do bem, também é falaciosa a assertiva de que a demanda foi ajuizada por comodismo da parte autora.

Essas nuances também refutam as assertivas de que “
não há prova cabal da existência da servidão, muito menos da sua necessidade de existência
”, pois, ao que tudo indica, essa foi constituída quando da celebração do contrato de compra e venda, sendo irrelevante a discussão acerca de sua efetiva necessidade.

Assim, à semelhança do MM. Juiz de Primeiro Grau, verifico a presença dos requisitos à antecipação da tutela em favor da autora/agravada, que demonstrou satisfatoriamente a probabilidade de seu direito à servidão de passagem, conforme expressa previsão contratual, bem como o perigo de dano em decorrência da veemente recusa, pela ré/agravante, de cumprimento da obrigação livremente assumida, e do impedimento do acesso ao imóvel.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022